Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação dos réus à restituição de imposto de renda em razão do reconhecimento da isenção prevista na Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as prestações referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 estão prescritas em razão do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32; e se (ii) eventuais restituições na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda devem ser deduzidas a fim de evitar restituição em duplicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 20.910/32, art. 1o, dispõe sobre a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública.
4. O requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi apresentado em 12/9/2023, o pedido foi deferido na esfera administrativa em 31/10/2023, com efeitos a contar da data da aposentadoria da apelada (11/7/2016), e a apelada foi informada, em 22/11/2023, que devido ao prazo prescricional, o acerto financeiro seria lançado a partir de 9/2018.
5. De acordo com o Decreto n. 20.910/32, art. 4o, há suspensão do prazo prescricional enquanto não for analisado o requerimento ou não estiver concluído o procedimento administrativo instaurado para o reconhecimento ou o pagamento de dívida. Conforme CC, art. 202, VI, e as teses jurídicas fixadas pelo c. STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 23 e n. 529, o reconhecimento do crédito no âmbito administrativo gera a interrupção da prescrição, que volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, na forma do Decreto n. 20.910/32, art. 9o.
6. Diante da suspensão e da posterior interrupção do prazo prescricional com o reconhecimento, no âmbito administrativo, do direito à isenção, conclui-se que não houve prescrição da pretensão.
7. Eventuais restituições de imposto de renda já realizadas em benefício da autora nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 após a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda devem ser deduzidas do valor devido pelos apelantes a fim de evitar a duplicidade da restituição e o enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo CC, art. 844. Sentença parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.